Tribunal: TJSP
Processo: 2199611-94.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Embargos declaratórios contra aresto que julgou improcedente ADI formalizada pelo ora embargante. Alegação de não enfrentamento nem da figura do art. 113 do ADCT, nem da tese subsidiária, para afastar o art. 5o da Lei local 6.988, de 9/6/2023. Rejeição. Acórdão que abordou tudo quanto questionado. Caráter infringente, defeso na hipótese deste recurso.